Tribunal: STF
Processo: RE 81476
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
- AÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO DO DIREITO SUCESSIVO DA
RECORRENTE DE EXERCITAR A EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO,
RECUSANDO AS PRESTAÇÕES QUE LHE TOCAVAM, VINDICAR A RESCISAO DO
CONTRATO COM PERDAS E DANOS. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356.